Tribunal: TJBA
Processo: 8000157-78.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000157-78.2019.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:

APELADO: NUBIA VIRGINIA ALMEIDA DE JESUS

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TEMA 1075 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidora pública do Município de Cícero Dantas, ocupante do cargo de enfermeira, para determinar a implantação do adicional decorrente de progressão de classe previsto na Lei Municipal nº 271/2016, em razão da conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com efeitos financeiros a partir do protocolo do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação e deduzidos eventuais valores pagos administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir pela suposta falta de esgotamento da via administrativa; (ii) estabelecer se a servidora faz jus à progressão de classe e ao respectivo adicional remuneratório previsto na Lei Municipal nº 271/2016; (iii) determinar se os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal impedem a concessão judicial da vantagem pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se o interesse processual da autora, pois a ausência de resposta da Administração ao requerimento administrativo regularmente protocolado configura omissão apta a justificar o acesso ao Poder Judiciário para a tutela de direito subjetivo previsto em lei.

4. Verifica-se que a servidora comprovou a conclusão de curso de pós-graduação em “Urgência e Emergência”, com carga horária de 390 horas, bem como a formulação de requerimento administrativo de progressão funcional, atendendo aos requisitos previstos nos arts. 12 e 17 da Lei Municipal nº 271/2016.

5. Afasta-se a alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1075 dos recursos repetitivos, segundo o qual os limites de despesa com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101/2000 não impedem a concessão de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais.

6. A sentença corretamente delimitou a eficácia condenatória ao quinquênio anterior à propositura da ação.

7. Preserva-se a condenação em honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, no patamar mínimo legal, inexistindo circunstância excepcional que autorize a substituição por valor fixo inferior.

8. Rejeita-se o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, pois a interposição do recurso não caracteriza nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de resposta da Administração Pública a requerimento administrativo regularmente protocolado caracteriza interesse de agir do servidor para pleitear judicialmente direito remuneratório previsto em lei.

2. A progressão funcional prevista em lei, quando preenchidos os requisitos legais, constitui direito subjetivo do servidor público.

3. Os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem o reconhecimento judicial de progressão funcional ou vantagem remuneratória legalmente instituída.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CPC, arts. 80 e 85, §§2º, 3º e 8º; Lei Municipal nº 271/2016, arts. 12 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF da 5ª Região), 1ª Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1075).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000157-78.2019.8.05.0057
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS
e
NÚBIA VIRGÍNIA ALMEIDA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA